Tribunal: STF
Processo: ARE 1498577
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:  



    “Apelação - Ação ordinária - Pensionistas de ex- funcionários da extinta FEPASA pretendem o pagamento das complementações a que tinham direito os instituidores do benefício - Ainda que a Emenda Constitucional 103, de 13 de novembro de 2019, que incluiu o § 15 no art. 37 da CF, tenha vedado “a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social”, na espécie, o pedido inicial há de ser procedente, pois aquela quando de sua concessão passou a integrar o patrimônio do instituidor e por isso não pode ser suprimida quando da concessão da pensão por morte ao dependente do instituidor - Precedente da Corte Suprema - Reforma da sentença para julgar a ação procedente com o pagamento das diferenças nos termos do acórdão, com inversão da sucumbência - Recurso provido.”  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, 37, §15, da Constituição da República e 7º, da Emenda Constitucional nº 103/2019.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem deu provimento ao recurso de apelação para condenar o Estado de São Paulo a “implementar as respectivas complementações de pensões em favor das autoras”, pensionistas de servidores falecidos após o advento da emenda Constitucional nº 103/19, que vedou expressamente a complementação de pensões por morte a dependentes de servidores públicos. 



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. Nesse sentido, vejam-se o ARE 774.760-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; o ARE 763.761-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; e o RE 603.580, Rel. Min. Ricardo Lewandoski, Tema 396 da repercussão geral, cuja ementa tem o seguinte teor:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 



    I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. 



    II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. 



    III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.”



    Nessa linha, quando do julgamento do referido Tema 396, foi consignado que a instituição de benefício previdenciário rege-se pela máxima do tempus regit actum. Aplica-se à pensão por morte a legislação vigente ao tempo em que ocorreu o fato ensejador de sua concessão. O fato gerador da pensão é o falecimento do servidor. Portanto, o regime jurídico aplicável ao pensionamento é aquele que se encontrava em vigor na data do óbito.



    Na hipótese dos autos, os instituidores das pensões faleceram em data posterior ao advento da Emenda Constitucional nº 103/19 (edoc. 01), a qual vedou expressamente a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes. Logo, o acórdão recorrido diverge do entendimento desta Corte.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo (edoc. 24 - ID: abcc2c0c). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente